Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PROVIMENTOS No 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. REFORMA DA DECISÃO. VALOR DA CAUSA. DÍVIDA ATUALIZADA. SUPERIOR AOS PARÂMETROS DOS ATOS NORMATIVOS.

1. De acordo com o art. 2o do Provimento no 47 de 22/01/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fica autorizada, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9/10/2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição. Portanto, resta equivocada a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que, fazendo referência aos provimentos citados, determinou o arquivamento de execução fiscal embasada em dívida atualizada de R$ 8.011,83 (oito mil e onze reais e oitenta e três centavos).

2. Recurso conhecido e provido.